Tribunal: TJDFT
Processo: 0728968-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE DIANTE DA ANÁLISE DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA-CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a possibilidade de suspensão de débitos automáticos em conta-corrente, relativos às parcelas de empréstimos bancários e indeferiu o efeito suspensivo ao recurso. Em seguida, agravo de instrumento visando à revogação da decisão que deferiu tutela de urgência para impedir tais descontos, sob alegação de prejuízos econômicos ao credor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica a análise do agravo interno;
(ii) estabelecer se o consumidor pode revogar a autorização de débitos automáticos em conta-corrente relativos a empréstimos, quando comprovado o comprometimento de sua subsistência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise do mérito do agravo de instrumento prejudica a apreciação do agravo interno, em respeito aos princípios da economia processual, da primazia do julgamento de mérito e da razoável duração do processo.
4. A Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil autoriza o correntista a revogar autorização de débitos automáticos em conta-corrente.
5. Os descontos que consomem a quase totalidade da remuneração do consumidor violam o princípio da dignidade da pessoa humana e comprometem o mínimo existencial.
6. A suspensão dos débitos automáticos não importa em perdão da dívida nem impede a adoção de medidas legais para a cobrança, afastando risco de lesão grave ao credor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica a análise do agravo interno.
2. O correntista pode revogar autorização de débitos automáticos em conta-corrente com fundamento na Resolução no 4.790/2020 do Banco Central.
3. A probabilidade do direito e o perigo de dano correm a favor do agravado, porque os descontos que comprometem o mínimo existencial violam a dignidade da pessoa humana e justificam a suspensão liminar dos débitos, sem extinguir a obrigação contratual.

Dispositivos relevantes citados:
Resolução BACEN no 4.790/2020.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 1663520, AI no 07284082220228070000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 15.02.2023, DJE 06.03.2023.